Tribunal: TJDFT
Processo: 0706261-16.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXECUÇÃO DE CONTRATO. ALTA COMPLEXIDADE. INDICAÇÃO DE SERVIDOR OU UNIDADE ADMINISTRATIVA. CONHECIMENTO TÉCNICO COMPATÍVEL. NECESSIDADE.
1. A indicação para execução ou fiscalização de contrato administrativo, notadamente aqueles de alta complexidade, deve ser realizada por ato de autoridade competente, conforme delineado contratualmente, e observar a qualificação do servidor ou da unidade, conforme conhecimento técnico compatível às atribuições que lhe serão imputadas, sob pena de reputar-se ilegítimo o ato de designação.
2. Apelação conhecida e não provida.